Tribunal: TJDFT
Processo: 0733730-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733730-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) que, nos autos do inquérito policial no. 0705195-55.2025.8.07.0008 (APF no 1709/2025 - 6a DP) – distribuídos a Vara Criminal do Paranoá –, determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos (ID. 75096964, p. 51-52): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O custodiado responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de lesões corporais contra a mulher e tentativa de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado não apresenta endereço fixo e já constava com dois processos suspensos por haver dificuldade de sua localização. Desse modo, a prisão também mostra-se necessária para garantir a aplicação da lei penal. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)”. Em sua petição inicial (ID. 75096963, p. 01-07), a parte impetrante narra que: a) o paciente foi preso em flagrante em 12/08/2025 pela suposta prática do crime de furto tentado, “consistente na tentativa de subtração de aproximadamente três metros de cabo de transmissão de dados”, bens estes de valor economicamente ínfimo e que foi recuperado durante a abordagem policial; b) o paciente é primário e possui bons antecedentes, e não possui qualquer condenação criminal definitiva; c) as ações penais em curso – as quais sustentam a sua prisão preventiva – referem-se a fatos não contemporâneos e, por isso, não podem justificar a sua prisão; d) o crime no qual é investigado não é violento, nem importa em grave ameaça a pessoa, sendo possível ao paciente responder o processo em liberdade; e) “a fundamentação baseada na ausência de endereço fixo para justificar a necessidade de garantir a aplicação da lei penal revela-se manifestamente inadequada e contrária à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”, já que a sua condição de vulnerabilidade social demanda maior proteção estatal e não deve servir de motivo para a restrição de sua liberdade; f) “o paciente, sendo primário e sem demonstração de periculosidade concreta, apresenta perfil adequado ao cumprimento de medidas como: (i) comparecimento periódico em juízo; e (ii) proibição de frequentar o local do suposto crime, que se mostram proporcionais à gravidade do delito e às circunstâncias pessoais do agente”. Requer, inicialmente, o deferimento tutela cautelar para revogar a prisão preventiva, ou subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelas adequadas e proporcionais ao caso ora tratado. No mérito, pugna pela confirmação da ordem ou a revogação definitiva da prisão preventiva, determinando-se a adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, caso entenda necessárias. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA foi preso em flagrante por Policiais Militares em patrulhamento na região da Quadra 18, Conjunto 14, Lote 5 (Loja Pietra), Paranoá, portanto, aproximadamente 3 metros de cabos de transmissão de dados, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão no. 463/2025 (ID. 75096964). A autoridade coatora, lastreada pela Folha de Antecedentes Criminais do acusado e por seu histórico de passagens policiais (ID. 75096964, p. 30-43), entendeu pela presença de periculum libertatis, já que o paciente já responde a outros processos em liberdade por supostas práticas dos crimes de lesões corporais em contexto de violência doméstica (autos no. 0701667-71.2025.8.07.0021) e furto qualificado (autos no 0707266-98.2023.8.07.0008), circunstância esta que, por si só, já autoriza a constrição cautelar do acusado para fins de garantia da ordem pública, pois estes fatos são indicativos de que as medidas cautelares diversas são insuficientes para mantê-lo afastado de atividades criminosas. Neste sentido: Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. motocicletas. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada. (...) 3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva que justificam a necessidade de garantia da ordem pública. 4. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos indicativos da propensão do acusado à prática de novos delitos, justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. (...) 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 2012012, 0721427-69.2025.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 02/07/2025). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de furto qualificado para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciada nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, preso quando subtraía cabos de cobre. (...) 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1906530, 0729334-32.2024.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 26/08/2024). Ademais, como visto, a presença de condições pessoais favoráveis não pode ser analisada de forma isolada, mormente quando estão presentes elementos concretos que respaldem a custódia cautelar. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora